Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712726-24.2022.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: IVONE GOES DE ANDRADE DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 5a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 23/02/2023 a 02/03/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora